Tribunal: TJSP
Processo: 2263487-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – Decisão que determinou que a prova pericial deverá ser custeada por ambas as partes – Recurso interposto pelo Município.
PRODUÇÃO DE PROVAS – O Magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – Decisão que determinou que a prova pericial deverá ser custeada por ambas as partes – Recurso interposto pelo Município.
PRODUÇÃO DE PROVAS – O Magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda desnecessária, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973 e do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
HONORÁRIOS PERICIAIS - O adiantamento dos honorários periciais deve ser custeado por quem requereu a produção de perícia ou rateado, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil de 2015 - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, como a realização da perícia foi determinada de ofício por esta C. Câmara, ela deverá ser custeada por ambas as partes - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes.
Decisão mantida – Recurso desprovido.